Tribunal: TJBA
Processo: 8001257-63.2022.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001257-63.2022.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RENILSON ANTUNES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
THIAGO DA SILVA SANTOS, CLAUDIA REGINA MOSSINI, JARDEL JOSE SCARTON BERNARDI, EDUARDO SANTOS LUCCHESE, ROGERIS PEDRAZZI

APELADO: S & E PATRIMONIAL LTDA

Advogado(s)
:
AILTON BARBOSA DE ASSIS JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
REVISIONAL DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PANDEMIA DA COVID-19. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IGPM. COMPROVAÇÃO DE ONEROSIDADE. AUSÊNCIA. INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. POSSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA.
APELAÇÃO IMPROVIDA
, SENTENÇA MANTIDA.

“Somente a alegação de aumento do índice do IGP-M não é suficiente para comprovar a existência de onerosidade excessiva capaz de permitir a alteração dos termos pactuados pelas partes - A pandemia provocada pela Coronavírus - Covid-19, não pode ser invocada pela parte para se eximir de suas obrigações contratuais, sendo que o seu impacto deve ser analisado no caso concreto, em cada relação jurídica”.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº
8001257-63.2022.8.05.0154
,
de Luís Eduardo Magalhães, em que figura como
APELANTE
,
RENILSON ANTUNES DOS SANTOS
,
e como
APELADA,

S & E PATRIMONIAL LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.